Tribunal: TCU
Processo: 011.534/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7159/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.534/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Batista da Silva Junior (XXX.589.154-XX); Cristiele Pereira da Silva (XXX.491.334-XX); Gilmar Donisete dos Santos (XXX.078.044-XX); Jaco Araujo Andrade Jaco (XXX.779.864-XX); Jessica Karen dos Santos Correa (XXX.062.784-XX); Joao Reis de Souza (XXX.159.534-XX); Maria Eleciane da Silva Leite Neves (XXX.952.944-XX); Maristela Duarte de Oliveira (XXX.143.704-XX); Vanessa Patricia Nascimento de Souza (XXX.111.364-XX); Wesley da Silva Santiago (XXX.698.294-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.